Tribunal: TCU
Processo: 019.970/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042024, modalidade Pregão e Uasg 200005 (Objeto: contratação de serviços continuados de prevenção e combate a princípios de incêndio e pânico, além da elaboração e atualização do Plano de Prevenção, Combate a Incêndio e Abandono (PPCIA), a serem executados por meio de Brigada de Incêndio Particular, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra)

Inteiro teor:
Acórdão 7819/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.970/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: G.S.I - Serviços Especializados Eireli (CNPJ: 15.219.654/0001-88) 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Orçamento e Finanças - MJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ubiratan Menezes da Silveira (26442/OAB-DF), representando G.s.i - Servicos Especializados Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90004/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. habilitação de licitante sem a realização de diligências adicionais após contestação da veracidade da declaração apresentada pelo licitante vencedor sobre o cumprimento com a reserva de vagas para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, nos termos do art. 63, inc. IV da Lei 14.133/2021, em afronta à jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 3418/2014-TCU-Plenário e Acórdão 988/2022-TCU-Plenário ); 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.